Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de bens. Terceiros estranhos à lide. Não cabimento. Desconstituição da penhora. Inércia do credor. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que desconstituiu a penhora de bem, indeferiu a pesquisa de bens de terceiros estranhos à lide e suspendeu provisoriamente o feito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a desconstituição da penhora deve ser reestabelecida; e (ii) estabelecer se é cabível a pesquisa e penhora de bens de bens de terceiros estranhos à lide.
III. Razões de decidir
3. A execução não pode alcançar bens pertencentes a pessoa que não figure como parte na relação processual, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
4. A penhora de bens de terceiros alheios à lide somente é permitida se houver participação na fase de conhecimento, comprovação de fraude à execução ou desconsideração da personalidade jurídica, mediante prova robusta. No caso de bens do cônjuge não participante do processo, a constrição só será admitida com comprovação inequívoca de que os bens comuns do casal respondem pela dívida.
5. O princípio da cooperação processual impõe a todos os envolvidos no processo o dever de atuar de forma colaborativa para a realização da justiça. Contudo, esse princípio não transfere ao Poder Judiciário o encargo de localizar bens do devedor, especialmente quando o credor se mostra omisso em adotar as providências necessárias para tal finalidade.
6. A inércia reiterada em fornecer informações sobre o endereço do veículo alvo de apreensão reforça a validade da decisão que desconstituiu a penhora e determinou, temporariamente, a suspensão da fase de cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, 0703995-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível j. 06.08.2023; TJDFT, 0707746-03.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível j. 01.06.2023; TJDFT, 0724307-39.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 25.09.2022; TJDFT, 0711669-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível j. 03.07.2024